Tribunal: TJBA
Processo: 8062989-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062989-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDEVANDER CASTOLDI TRANSPORTES LTDA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 436 DO STJ. REGULARIDADE DA CDA. TEORIA DA APARÊNCIA NA CITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por EDEVANDER CASTOLDI TRANSPORTES LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face do Estado da Bahia, no qual se alegam omissões e contradições quanto à distinção entre tributo declarado e acréscimos de ofício, à ausência de intimação e acesso ao processo administrativo, à redistribuição do ônus da prova, bem como à validade da citação, pleiteando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distinção entre tributo declarado e acréscimos de ofício e à inaplicabilidade da Súmula 436 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de intimação e de acesso ao processo administrativo; (iii) determinar se houve omissão quanto à redistribuição do ônus da prova por alegada prova diabólica; (iv) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à validade da citação diante de assinatura ilegível no aviso de recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de omissão. O julgado reconhece a regularidade da constituição do crédito tributário decorrente de declaração do contribuinte, dispensando processo administrativo prévio, em consonância com a jurisprudência consolidada. A decisão afasta implicitamente a tese de redistribuição do ônus da prova ao reconhecer a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e a ausência de prova apta a infirmá-la. O acórdão valida a citação com base na teoria da aparência, considerando suficiente o recebimento do aviso no endereço da pessoa jurídica. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem indicação de vício interno no acórdão. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8062989-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante EDEVANDER CASTOLDI TRANSPORTES LTDA e como Embargada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 3/SO